Tribunal: TJSP
Processo: 2234798-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Devedor que efetuou o pagamento voluntário parcial da dívida – Incidência de encargos que deve ocorrer apenas sobre a quantia remanescente, desde a data do depósito judicial até o efetivo pagamento, além da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC, também apenas sobre o valor remanescente da dívida – Remessa dos autos à contadoria judicial

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Devedor que efetuou o pagamento voluntário parcial da dívida – Incidência de encargos que deve ocorrer apenas sobre a quantia remanescente, desde a data do depósito judicial até o efetivo pagamento, além da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC, também apenas sobre o valor remanescente da dívida – Remessa dos autos à contadoria judicial para conferência do correto saldo remanescente, nos termos da r. sentença e da presente decisão, que se revela pertinente – Recurso provido em parte.